Tribunal: STF
Processo: HC 261467
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Anderson de Souza Assis contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 965.907/SP, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO. MORADOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO”. (eDOC 2).



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006 à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, em razão da apreensão de 2 kg de maconha e derivados.



    Alega, em síntese, que a busca domiciliar seria nula, pois o paciente não a teria autorizado, e que “o consentimento para ingresso em domicílio, mesmo em casos de crime permanente, deve ser obtido por escrito e toda operação deve ser devidamente gravada”. (p. 16)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos fatos se deu da seguinte maneira:



    ‘Inicialmente, afasta-se a preliminar de nulidade da busca domiciliar.



    Não se verifica qualquer ilegalidade nas diligências empregadas pelos policiais militares, que receberam informação anônima sobre a prática de tráfico de entorpecentes no local e, ao comparecerem ao local para averiguar a verossimilhança da notícia recebida, fizeram contato com o réu, que autorizou a entrada dos policiais à residência.



    A autorização de ingresso conferida ao policial torna legítima a busca domiciliar.



    [...] No caso, os policiais apresentaram declarações seguras, coerentes e harmônicas com os demais elementos coligidos nos autos, não havendo qualquer motivo para se suspeitar dos seus depoimentos, uma vez que não há indícios mínimos de que estejam deliberadamente tentando prejudicar o réu, que sequer conheciam.



    Diante dessas circunstâncias, rejeita-se a preliminar da nulidade da busca domiciliar e das provas dela derivadas’.



    Ao que se nota, portanto, no caso dos autos, não se pode falar em invasão de domicílio nem em ausência de registro por escrito do consentimento do morador, tendo em vista que o testemunho dos policiais confirmou, na fase judicial, que receberam denúncia anônima específica (que estava ocorrendo tráfico de entorpecentes no local) e que o acusado permitiu a entrada dos agentes públicos em sua residência.



    No local foram localizadas substâncias depositadas, embaladas e por embalar, que aparentavam drogas ilícitas, a saber, 180 (cento e oitenta) invólucros contendo dry, composto derivado do haxixe, com peso bruto aproximado de 112 g; 350 (trezentos e cinquenta) invólucros contendo maconha, com peso bruto aproximado de 907 g; e 400 (quatrocentos) invólucros contendo skunk, com peso bruto aproximado de 1.030 g; além de 2 (duas) balanças de precisão”. (eDOC 2, p. 3)



    “Nesse contexto, é pertinente acrescentar que ‘[a] palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova’ (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024)”. (eDOC 2, p. 9).



    Não prospera a tese defendida pela Defensoria Pública de que a palavra dos policiais que atuaram no flagrante não seria suficiente a lastrear uma condenação.



    O julgador, sopesando as provas dos autos, deve avaliar, assim como quanto à materialidade e à autoria do delito, também quanto à existência de consentimento do morador para ingresso em domicílio dos policiais. A palavra destes não é inidônea, a priori, para prova de tal fato, como já foi reconhecido pela jurisprudência desta Corte:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. TÍTULO CONDENATÓRIO – FUNDAMENTOS – NULIDADE – AUSÊNCIA. É válida fundamentação de título condenatório, considerados depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição”. (HC 166.027, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.2.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Busca e apreensão. Ingresso policial. Estabelecimento comercial. Fundadas razões. Flagrante delito. Legalidade das provas. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, insurgindo-se contra a validade da busca pessoal e do ingresso policial em estabelecimento comercial. 2. O recorrente pleiteia a declaração de nulidade da busca e ingresso policial, alegando a ausência de justa causa ou autorização judicial prévia e a inexistência de flagrante delito no momento da entrada, bem como a desnecessidade da apreensão de aparelhos eletrônicos. (...) III. Razões de decidir 5. A proteção da inviolabilidade domiciliar, conforme o art. 5º, XI, da Constituição Federal, não se estende de forma automática a estabelecimentos comerciais em funcionamento e acessíveis ao público. 6. A atuação policial se deu mediante justa causa, amparada em denúncias anônimas e prévia investigação sobre a prática de crimes como tráfico de drogas, receptação, contrabando e organização criminosa. 7. A palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, legitimando a abordagem feita pelos agentes públicos e a busca domiciliar. 8. O contrabando constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tal hipótese, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. 9. A revisão das premissas fáticas e probatórias adotadas pelo Tribunal de origem é vedada em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 1.519.821 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    Para se entender que, no caso vertente, não teria sido dada tal autorização, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus, como ilustrado pelos julgados no HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024 e no HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente